Tribunal: STF
Processo: AI 799706
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE GÁS CANALIZADO. SUPOSTO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ÓBICE DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.